Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-26.2017.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003133-26.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MANOEL DA ROCHA COSTA - CPF: 920.012.971-49 (ADVOGADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (REPRESENTANTE), VALTUIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 429.449.881-15 (APELANTE), SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 205.194.781-34 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERESSE PÚBLICO AUSENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – LEI N. 9.784/1999 – APLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Não há falar em nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, já que, no caso, inexiste interesse público que a justificasse, bem assim por não haver demonstração de prejuízo às partes.

Em virtude de a causa de pedir da ação mandamental, anteriormente impetrada, ser diversa da ação anulatória, a tese de ocorrência da coisa julgada não deve ser acolhida.

O prazo decadencial, previsto na Lei n. 9.784/1999 refere-se ao poder de autotutela da Administração Pública, em anular os seus atos, não se aplicando ao pleito de nulidade, postulado na ação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Alto Boa Vista, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 043/2009 e, de consequência, da Portaria n. 019/2010, com a determinação de reintegração do Autor ao cargo de Coordenador de Controle Interno. Condenou o Recorrente ao pagamento das verbas salariais devidas, desde a data da sua exoneração até a efetiva reintegração (id. 105114225, págs. 58/70).

O Recorrente pretende a cassação da sentença recorrida, alegando a ocorrência de nulidade absoluta, já que não houve a colheita de parecer do Ministério Público Estadual.

Defende que, na hipótese, ocorreu a coisa julgada, posto que o ato exoneratório foi objeto de impetração de mandado de segurança, cuja sentença denegatória transitou em julgado.

Reforça a ocorrência da decadência, já que ultrapassou o prazo legal para a Administração anular a Portaria de exoneração do Apelado.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 105114226, págs. 05/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 129418677, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Alto Boa Vista, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Sebastião Francisco de Souza propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Município de Alto Boa Vista/MT, alegando, em apertada síntese, que foi aprovado, na primeira posição, no concurso público, promovido pelo Requerido, para o cargo de Coordenador de Controle Interno e que, no momento em que se encontra no gozo de férias, foi instaurado contra si um Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD –, com vistas a apurar supostas infrações por ele cometidas.

Aduziu, na inicial, que foi afastado de suas funções, preventivamente e, após o trâmite do PAD, o gestor municipal, por meio da Portaria n. 019/2010, procedeu à sua exoneração.

Salientou que impetrou o Mandado de Segurança, com vistas a ser reintegrado e que a sentença foi denegada e, posteriormente, mantida pelo TJ/MT e STJ.

Argumenta que, após o transito em julgado da ação mandamental, tomou conhecimento de que os membros da Comissão não possuíam apenas Ensino Médio, enquanto o cargo por ele ocupado era de nível superior.

Informa que protocolou um requerimento administrativo, sustentando o vício no PAD e que, mesmo havendo parecer favorável no sentido de reabertura e reanálise do caso, o Prefeito Municipal alegou inexistir o PAD nos arquivos da Prefeitura, orientando-o a buscar a via judicial

Enfatizou que, em vista de os integrantes da Comissão do PAD não possuírem nível igual ou superior ao seu, deve-se reconhecer a nulidade do mencionado PAD, com a sua reintegração ao cargo público.

A Magistrada julgou procedente o pedido, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n
o
043/2009 e, por consequência, a Portaria n
o
19/2010, com a determinação de reintegração do requerente no cargo de Coordenador de Controle Interno, assim como para condenar o Município ao pagamento das verbas salariais devidas, desde sua exoneração até a efetiva reintegração no cargo. Por conseguinte, extingo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o Município de Alto Boa Vista opôs Embargos de Declaração, alegando contradição (id. 105114225, págs. 71/85) que for rejeitado (id. 105114225, págs. 98/101).

Contra essas decisões, o Município de Alto Boa Vista interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise do Apelo resume-se às seguintes teses: a) nulidade absoluta da sentença; b) coisa julgada; c) decadência.

Da Nulidade Absoluta da Sentença

O Recorrente afirma que a sentença é absolutamente nula, já que a Corregedoria-Geral de Justiça, utilizando-se do regime de exceção, determinou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público Estadual para emissão de parecer, contudo a Magistrada singular ignorou tal determinação e prolatou sentença.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 178, deixa expresso que o Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição da República Federativa do Brasil, quando envolver interesse público ou social, interesse de incapaz e nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana e, no parágrafo único, salienta que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção. Veja-se:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único.
A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
(Destaquei).

Da análise dos autos, entendo que a tese do Recorrente não merece acolhimento, uma vez que não visualizo interesse público que justificasse a intervenção do órgão ministerial.

Aliás, a assertiva é confirmada pela manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

Pois bem. Compulsando os autos constato a inexistência de
interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5o da Recomendação CNMP no 34, de 5 de abril de 2016.

Ainda que figure em um dos polos da ação pessoa jurídica de direito público ou ainda que haja discussão envolvendo verbas públicas, não é hipótese de intervenção ministerial. O próprio parágrafo único do artigo 178 do Código de Processo Civil dispõe que
: “A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público”
. Não bastasse isso, a Fazenda Pública conta com seu quadro de procuradores para a devida representação processual. (Sic).

Ademais, não vislumbro, na espécie, a existência de efetivo prejuízo que implica a cassação da sentença e a retomada dos autos para Primeira Instância tão somente para a emissão de parecer.

Registro que o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que há a necessidade de demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade do processo por falta de intervenção do Ministério Público. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes. (...)
(STJ, AgInt no AREsp 1529823/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). (Negritei).

Diante disso, afasto a tese de nulidade da sentença, defendida pelo Recorrente.

Da Coisa Julgada

O Apelante afirma que, no caso em tela, deve-se reconhecer a ocorrência da coisa julgada, já que houve a impetração de mandado de segurança pelo Recorrido e as partes são as mesmas, há identidade da causa de pedir (nulidade do PAD, por inobservância do devido processo legal) e dos pedidos (anulação do PAD, com a reintegração ao cargo).

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que, no caso vertente, não ocorreu a coisa julgada, porque, embora o Recorrido, na ação mandamental, tenha postulado a nulidade do PAD e, consequentemente, a sua reintegração ao cargo público, a causa pedir é totalmente diversa da Ação Anulatória.

Com efeito, o Recorrido, na Anulatória, defendeu a nulidade do PAD, em razão de a Comissão Processante ter sido constituída por servidores com escolaridade inferior ao seu, portanto, sustentou a ocorrência de vício formal, enquanto no
mandamus
questionou matéria relativa ao direito material.

Com vistas a espantar qualquer dúvida, transcrevo o pedido, formulado no
writ
, a sentença denegatória da segurança e a parte dispositiva do acórdão que manteve a sentença recorrida:

5) Ao final JULGAR PROCEDENTE o presente
mandamus,
concedendo em definitivo a segurança vindicada, para que:

5.1) declare a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar no 043/2009 desde o seu início, face as ilegalidades e irregularidades constatadas, e em consequência tornando nula a EXONERAÇÃO do Impetrante, confirmando a liminar caso concedida, e reintegrando-o ao seu cargo de Coordenador de Controle Interno;

5.2) independentemente da nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar no 043/2009, julgar extinto o PAD haja vista que o Impetrante foi demitido de forma desarrazoada sem qualquer comprovação das alegações da portaria inicial; (id. 105114214, pág. 02). (Sic).

I. DIANTE DO EXPOSTO, por ausência do direito líquido e certo,
denego
a ordem de segurança, o que faço com fulcro no art. 4, 14 e 19, da Lei Federal n. 12.016/09. (id. 105114222, pág. 19). (Sic).

Com essas considerações, conheço o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. (id. 105114224, pág. 14). (Sic).

Nessa esteira, é evidente que as matérias tratadas na ação mandamental e na anulatória são totalmente distintas e, portanto, não há falar em coisa julgada.

Da Decadência

O Apelante salienta que a exoneração do servidor é ato administrativo e, portanto, sujeito às normas do Direito Administrativo. Logo, não pode a Administração Pública anular a Portaria exoneratória, porque ultrapassado o prazo fixado.

De fato, a exoneração de servidor público é ato administrativo. Contudo, o prazo decadencial, previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica no caso em tela, porque se refere ao poder de autotutela da Administração Pública, em anular os seus atos e, no caso, o Apelado visa à nulidade do PAD, por meio de ação judicial.

Diante disso, penso que a alegação do Recorrente não deve ser acolhida.

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Em vista de o Apelo, interposto pelo ente público municipal ter sido desprovido, tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de Primeiro Grau (art. 85, §11, do CPC).

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do PAD que culminou com a exoneração do Autor e, consequentemente, determinou a sua reintegração ao cargo público.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Município de Alto Boa Vista, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Alto Boa Vista, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame. Majoro em 3% (três por cento) os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022